Tribunal: TCU
Processo: 001.940/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3425/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.940/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Macedo da Silva (XXX.966.257-XX); Angelita Vieira da Nobrega Leal da Silva (XXX.677.707-XX); Eldizia Maria Martins do Valle da Silva (XXX.843.837-XX); Kelly Lee Acker (XXX.222.897-XX); Lioilza de Siqueira (XXX.959.857-XX); Lionil Siqueira de Oliveira (XXX.236.627-XX); Neide Varela de Lemos Nunes (XXX.486.797-XX); Otanil de Siqueira (XXX.757.617-XX); Simone Christianes Cavalcanti (XXX.032.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.